Tribunal: TJBA
Processo: 8001387-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001387-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: JACQUELINE FERREIRA DE MOURA ALECRIM

Advogado(s)
:
DANILO MACHADO BASTOS

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA (ART. 300 CPC). DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e custeio integral de procedimentos cirúrgicos na coluna vertebral (infiltrações e discectomia percutânea), conforme prescrição do médico assistente, após negativa parcial baseada em parecer de Junta Médica.
II. Questão em discussão:
(i) Prevalência da indicação do médico assistente sobre o parecer de Junta Médica da operadora; (ii) Configuração dos requisitos da tutela de urgência diante de quadro álgico severo; (iii) Alegada ausência de urgência por se tratar de doença crônica.
III. Razões de decidir:
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC. O médico assistente, que acompanha o paciente, detém a competência técnica para indicar o tratamento mais adequado. A negativa de cobertura fundada exclusivamente em parecer de Junta Médica ou divergência administrativa configura conduta abusiva quando coloca em risco a saúde do segurado e contraria prescrição médica fundamentada. A intensidade da dor e o risco de incapacidade funcional caracterizam a urgência necessária para a concessão da liminar, não sendo a cronicidade da doença óbice para o tratamento imediato quando há agudização dos sintomas. O risco à saúde e à dignidade da pessoa humana prepondera sobre o risco patrimonial da operadora.
IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente com base apenas em parecer de Junta Médica da operadora, devendo prevalecer a indicação do profissional que acompanha o paciente. 2. A dor intensa e o risco de agravamento do quadro de saúde configuram a urgência necessária para a concessão de tutela antecipada, independentemente da cronicidade da doença." Agravo interno prejudicado.

Dispositivos legais citados:
Arts. 300 e 1.019, I, do CPC;
Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência citada: TJBA, Agravo de Instrumento n. 8070774-64.2024.8.05.0000, Rel. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 27/08/2025; TJBA, Agravo de Instrumento n.
8009514-49.2025.8.05.0000, Rel. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 23/04/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.930.248/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.